Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728079-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANA MARIA DA CONCEICAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento proposta por Ana Maria da Conceição, indeferiu o pedido de denunciação à lide do credor fiduciário (proc. no 0700198-73.2018.8.07.0008, ID no 99654351, págs. 1-2). 2. A agravante sustenta, em suma, que seria necessária a inclusão da instituição financeira que atualmente figura como proprietária do imóvel objeto da controvérsia, pois se trataria de litisconsórcio passivo necessário. 3. Destaca que se trata de imóvel ofertado em garantia de alienação fiduciária, motivo pelo qual a resolução do contrato pretendida pela agravada implicará todos os outros, pois as partes deverão retornar ao estado anterior à contratação. 3. Como consequência, para preservar os interesses do credor fiduciário, defende a necessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda, inclusive para eventualmente viabilizar o cancelamento do registro imobiliário na matrícula do bem. 4. Afirma que seria necessária a suspensão da demanda, pois o tema foi afetado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.891.498/SP (Tema 1.095), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC. 5. Defende que a inclusão do agente financeiro no polo passivo da demanda garantirá a plena eficácia da sentença, pois no caso de resolução do contrato os seus efeitos não poderão ser oponíveis àquele que não integrou a lide. 6. Sustenta que a agravada não teria legitimidade ativa para pleitear a devolução dos valores que foram pagos referentes ao contrato de financiamento, pois foram repassados diretamente pela instituição bancária como efeito do contrato de alienação fiduciária. 7. Como consequência, aduz que os valores que foram pagos pela agravada somente podem ser exigidos do agente financeiro, pois o vínculo contratual mantido com a agravante teria se exaurido a partir da celebração do mútuo bancário. 8. Esclarece que pelas informações prestadas na petição inicial a agravada teria deixado de pagar as prestações do financiamento. Como consequência dos efeitos da alienação fiduciária, destaca a possibilidade de a propriedade já ter sido consolidada, o que também reforçaria a necessidade de incluir a instituição financeira na lide. 9. Pede a concessão de liminar para suspender a demanda originária até o julgamento do Tema 1.095 pelo STJ, para verificar se a controvérsia será analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor ou da Lei no 9.514/97. 10. Também requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para incluir no polo passivo o credor fiduciário, Banco do Brasil S.A. 11. Preparo (ID no 28678029 e no 28678030). 12. Cumpre decidir. 13. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I). 14. A denunciação da lide destina-se à propositura antecipada de "ação de regresso contra quem deva reparar os prejuízos do denunciante, na eventualidade de sair vencido na ação originária" [THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 376]. 15. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. 16. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acrescentam que a hipótese defendida pela agravante, “restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota” [NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 121]. 17. A denunciação à lide não se presta a esclarecimentos ou a produção de provas relacionadas à pessoa estranha à relação de direito material que vincula as partes no processo, mas, sim, de garantir o direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso que motivou a pretensão que fundamenta o pedido inicial. 18. Os argumentos apresentados pela agravante no sentido de chamar o credor fiduciário a integrar o polo passivo da demanda originária não se adéquam a qualquer das hipóteses previstas no art. art. 125 do CPC, conforme ponderado na decisão recorrida. 19. Precedente deste Tribunal sobre a matéria: Acórdão no 1348131, 07111953720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da denunciação, o pedido de intervenção de terceiro deve ser indeferido: Acórdão no 1080353, 071456820178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA, data de julgamento: 23/01/2019, publicado no DJE 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Obiter dictum, o contexto fático-jurídico descrito pode autorizar a incidência (ou não) do CDC, a depender do resultado do julgamento do Tema no 1.095 pelo STJ. Porém, independentemente do resultado, para a denunciação à lide ser autorizada, é indispensável a demonstração dos requisitos exigidos no art. 125 do CPC. 22. A análise quanto à necessidade de suspensão da demanda originária será realizada na ocasião do julgamento do mérito recursal, após oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa da agravada. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO